Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS FIXADOS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A VIDA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pela defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, formulado com fundamento no art. 146-B da Lei de Execução Penal e nas diretrizes fixadas no Pedido de Providências, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos exigidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do benefício executório, com base no não preenchimento de requisito previsto em ato normativo administrativo, configura violação ao princípio da individualização da pena; e (ii) estabelecer se a condenação por crime contra a vida impede a concessão de saída antecipada com monitoração eletrônica, nos termos dos critérios previamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da Execução observa que a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. O requisito objetivo que veda o benefício a condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou previstos na Lei n. 12.850/2013 possui caráter vinculante para a análise do pedido.
5.O agravante possui condenação definitiva por homicídio (art. 121 do Código Penal), além de outras condenações, o que evidencia o descumprimento do requisito objetivo exigido.
6. A decisão agravada fundamenta-se em dados concretos extraídos do relatório da situação executória do apenado, afastando alegação de análise abstrata ou automática.
7. O bom comportamento carcerário, o exercício de atividade laboral e a existência de vínculos familiares não suprem a ausência de requisito objetivo indispensável à concessão do benefício.
8. A aplicação dos critérios estabelecidos não viola o princípio da individualização da pena, pois decorre de parâmetros previamente definidos e aplicados à situação concreta do apenado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.